Tribunal: TJDFT
Processo: 0732436-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUZIA HELENA COBUCCI ROSIERE, em face à decisão da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que excluiu litisconsorte passivo, determinou a comprovação do dano material e indeferiu o depósito da quantia controvertida, tudo no bojo da ação de rescisão de contrato cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de SAGA PARIS COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA e PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA. Na origem, a agravante pretende a rescisão do contrato de compra e venda de veículo zero quilômetro em razão de vício do produto. Alegou que o automóvel apresentou defeitos não solucionados, o que autoriza a resilição contratual com a restituição de valores, além da indenização por danos materiais e compensação por danos morais. No saneamento do processo, o juízo de origem reconheceu a ilegitimidade passiva da SAGA-PARIS COMÉRCIO DE VEÍCULOS, determinou à autora que comprovasse documentalmente os danos materiais sofridos e deixou de analisar a antecipação da tutela mesmo após a oposição do embargos declaratórios. Nas razões recursais, o recorrente pretende a reforma da decisão para que seja reconhecida a legitimidade da concessionária de veículos, afastar a exigência de apresentação dos comprovantes do dano material, permitindo-se a liquidação por arbitramento e a concessão da tutela recursal para determinar que as rés “realizem depósito judicial correspondente à restituição imediata da quantia paga que, atualizada monetariamente, corresponde a R$ 134.679,61 (cento e trinta e quatro mil, seiscentos e setenta e nove reais e sessenta e um centavos), oferecendo-se como caução o veículo adquirido pela agravante, que encontra-se em posse das agravadas”. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo, a concessão da tutela recursal e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada. Preparo regular (ID 49813100 - Pág. 2). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “DO SANEAMENTO DO PROCESSO Estão presentes os requisitos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Em relação à preliminar de ilegitimidade da primeira ré SAGA PARIS COMÉRCIO DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA., ao contrário do alegado pela parte autora em sua petição, a primeira ré não é fabricante do veículo, tampouco celebrou o contrato de compra e venda do bem, sendo somente a concessionária onde o veículo foi deixado para reparo. Nesse contexto, considerando que a parte autora não pretende o reparo do bem, mas, sim, a extinção do negócio jurídico de compra e venda, com a devolução da quantia paga, evidente a ilegitimidade da primeira ré, pois não pode ser condenada a rescindir contrato do qual não participou, tampouco a devolver o que sequer recebeu. Dessa forma, forçoso reconhecer que a ré SAGA PARIS COMÉRCIO DE VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA não possui legitimidade para figurar no polo passivo da lide, razão pela qual extingo o processo, sem resolução do mérito com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Face ao princípio da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. (...) DAS PROVAS DEFERIDAS Defiro a produção de prova pericial. Nomeio como perito o Sr. PEDRO HENRIQUE BARBOSA DE ALENCASTRO. São quesitos judiciais: 1 - é possível apontar se o defeito do veículo decorre de vício de qualidade do produto ou de má utilização? 2 – o defeito foi sanado satisfatoriamente? Intimem-se as partes para apresentarem quesitos e indicarem assistentes técnicos, no prazo de 15 dias. Após, intime-se o perito para apresentar proposta de honorários. Vindo a proposta, intimem-se as partes, devendo as duas rés promoverem o depósito do valor arbitrado, no prazo de 05 dias, sob pena de arcarem com o ônus da não produção da prova. A autora para juntar todos os comprovantes de pagamento referente ao valor pleiteado a título de danos materiais na inicial, em cinco dias, sob pena de preclusão.” O decisum não apreciou o pedido de tutela provisória e a autora opôs embargos declaratórios, mas o juiz de origem os rejeitou, sob o argumento de que “não há, na hipótese, nenhum dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC” (ID 49813098 - Pág. 2). Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Lado outro, a tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para a concessão parcial da tutela de urgência. Legitimidade Passiva A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material, devendo figurar no polo passivo da demanda aquele que suportará os efeitos de eventual procedência do pedido. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão - Teoria Eclética de Liebman - ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, de acordo com a Teoria da Asserção. Com efeito, o artigo 18, do Código de Defesa do consumidor estabelece que os fornecedores de produtos respondem solidariamente pelos vícios que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam. Nesse passo, a jurisprudência é pacífica quanto à responsabilidade solidária da concessionária: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA DE AUTOMÓVEL NOVO. DEFEITO NO AR CONDICIONADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR MANTIDO. SÚMULA 7 DO STJ E 283 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. SANÇÃO PROCESSUAL MANTIDA. 1. "A constatação de defeito em veículo zero-quilômetro revela hipótese de vício do produto e impõe a responsabilização solidária da concessionária (fornecedor) e do fabricante, conforme preceitua o art. 18, caput, do CDC" (REsp 611.872/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 02/10/2012, DJe 23/10/2012). 2. O defeito apresentado em veículo novo, quando excede o razoável, configura hipótese de cabimento de indenização por dano moral. (...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 692.459/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 23/06/2015) Assim, demonstrada a probabilidade do direito pela agravante. Lado outro, verifica-se que após a exclusão da concessionária, será realizada a prova pericial para constatação de eventuais vícios do automóvel. Nesse caso, impõe-se a suspensão do curso processual e até a decisão do colegiado sobre a legitimidade da concessionária, a fim de evitar futuro cerceamento de defesa pela não participação do réu na dilação probatória. Dano Material. Prova documental. A agravante pretende “anular a decisão agravada quanto à exigência de apresentar todos os comprovantes de dano material, devendo tal prejuízo ser liquidado por arbitramento, conforme art. 509, I, do CPC”. No caso, o prejuízo alegado decorre do pagamento de locomoção no período em que a agravante ficou obstada de utilizar o veículo objeto da demanda. O dano material indenizável exige prova da sua configuração. No caso específico, esse dano compreende os gastos com os deslocamentos enquanto o carro permanece em posse da concessionaria e a disposição da fabricante para a discussão do direito à resolução do contrato e devolução do preço, conforme preceitua os artigos 12 e 18 da Lei no. 8.078/90. Nesse passo, não pode a parte ser obrigada a comprovar prejuízos futuros, mas somente aqueles sofridos até o momento da propositura da ação. Considerando que a despesa é periódica, a decisão vergastada deve ser obtemperada de modo a não causar prejuízo ao consumidor caso ao final de sagre vencedor. Por conseguinte, a prova do dano material fixado no decisum deve compreender aquelas já conhecidos até o momento da propositura da demanda, mas sem prejuízo do eventual direito à reparação por aqueles que ocorrerem no curso da demanda ou até que sobrevenha a integral reparação do consumido, caso seja vencedor no processo. Essa é a interpretação mais condizente com os princípios e regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, VI). Antecipação da tutela recursal A recorrente pretende “a antecipação da tutela recursal, determinando-se às agravadas que realizem depósito judicial correspondente à restituição imediata da quantia paga que, atualizada monetariamente, corresponde a R$ 134.679,61 (cento e trinta e quatro mil, seiscentos e setenta e nove reais e sessenta e um centavos), oferecendo-se como caução o veículo adquirido pela agravante, que encontra-se em posse das agravadas”. Em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos, tenho como ausentes os requisitos necessários à concessão da medida. Isso porque, em que pese as alegações de vícios no veículo, ainda será realizada perícia para comprovar a existência e origem das falhas, por isso não haveria a possibilidade, in initio litis e inaudita altera pars, como presumir a responsabilidade do fabricante e eventualmente da concessionária. Ademais, carece o processo de informações de que as requeridas estariam dilapidando o patrimônio para fugir de suas reponsabilidades para com os consumidores ou credores ou que haveria o risco de não existirem ao tempo de eventual sentença favorável. Mas quanto a determinação de que veículo permanece na posse das fornecedoras, não há qualquer objeção legal. E considerando que foi determinada perícia para verificar a origem do defeito, é mais que recomendável que o automóvel permanece na posse da fabricante ou da concessionária até para evitar especulação ou insinuação de que eventual vício identificado teria sido produzido pelo autor da ação após a retirada do conserto e estabelecimento da concessionária. Por conseguinte, a suspensão do curso processual neste momento e até o julgamento pelo Colegiado atenderá o interesse de todas as partes envolvidas, devendo-se apenas considerar ainda os fundamentos lançados quanto manter todas as partes na relação processual e o carro em poder das rés. Isso porque, conforme já alinhavado, o risco de dano grave seria evidente, diante da possibilidade de realização da prova técnica a fim de elucidar o vício do produto e sem a eventual participação de uma das partes contra quem se demandou. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento parcial, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR PARCIALMENTE, para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento pela Terceira Turma Cível, determinando ainda que o veículo permaneça na posse das partes requeridas. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto às agravadas manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46